Tribunal: STF
Processo: HC 212071
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Receptação e Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Regime inicial. Substituição da pena. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APONTADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, a segregação dos agravantes não foi estipulada com base no quantum de pena, mas na gravidade concreta do delito, sendo assim, a análise quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP - detração penal - torna-se irrelevante. 



    2. No que tange à possibilidade de substituição da pena do agravante C P DOS S por restritivas de direitos, a gravidade concreta do delito, apontada pelas instâncias ordinárias, impede a concessão do benefício. Do mesmo modo, quanto ao agravante B C S D, ‘(...) embora a reincidência não seja específica, o recorrente é reincidente na prática de crime doloso, o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no art. 44, II e III, e § 3º, do CP’ (AgInt no REsp 1593300/RR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 14/3/2018).



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que os pacientes (C.P.S e B.C.S) foram condenados em primeiro grau, respectivamente, a 3 anos de reclusão, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 16, IV, da Lei 10.826/03; bem assim a 1 ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Com relação aos dois acusados, deu-se a substituição da pena privativa de liberdade. 



3. Em grau de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento ao recurso ministerial a fim de estabelecer o regime fechado para o cumprimento da pena imposta a C.P.S. e elevar a reprimenda de B.C.S para 1 ano e 02 meses de reclusão, no regime fechado, afastada, em ambos os casos, a substituição da pena. A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.



4. Na sequência, foi interposto Recurso Especial no TJ/SP, inadmitido. Irresignada, a defesa interpôs recurso de agravo no próprio no STJ. O Relator do ARESp nº 1.879.784, Min. Joel Ilan Paciornik, após a interposição de agravo regimental, deu parcial provimento ao Recurso Especial, fixando a pena imposta ao paciente C.P.S em 03 anos de reclusão; e a pena imposta ao paciente B.C.S em 01 ano de reclusão, ambos em regime semiaberto. Foi interposto agravo regimental, desprovido. Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para o estabelecimento do regime mais gravoso do que o legalmente permitido. Afirma que o “C. STJ apenas apontou, como fundamento para o agravamento dom regime, a suposta “gravidade concreta da conduta criminosa, apontada pela instância ordinária”. Ocorre que a instância ordinária NÃO APONTOU QUALQUER GRAVIDADE CONCRETA NA CONDUTA, mas apenas fez menção a processos em andamento”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar que os pacientes fazem jus ao regime aberto e à substituição da pena, tendo em vista a detração de que trata o art. 387, § 2º, do CPP. Isso porque, “[a]o prolatar a sentença, o d. juízo reconheceu que os réus estavam presos por tempo longo, e aplicou o art. 387, par. 2º, do CPP, fixando o regime aberto a ambos os réus”. De modo que “os recorrentes ficaram presos por período SUPERIOR ao suficiente para a progressão de regime, nos termos da pena aplicada”. Ademais, a defesa alega que o paciente B.C.S, embora seja reincidente, tem direito à substituição da pena. 



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de abrandar “o regime inicial e procedendo-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, ao menos, determinando-se a expedição de guia antes da prisão para análise da detração pelo juízo das execuções e eventual progressão”. 



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em face da gravidade concreta do delito (quanto ao paciente C.P.S) e da existência de circunstância judicial desfavorável (reincidência) quanto ao paciente B.C.S. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do ato impugnado:



    “[...] Os agravantes não trouxeram nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. As penas dos agravantes foram modificadas pela decisão agravada, mediante seguinte fundamentação (fls. 543/544): "No que tange ao agravante B C S D, O reconhecimento da circunstância agravante (reincidência) para fins de fixação de regime prisional, impõe a aplicação do disposto na Súmula 269 desta Corte, justificando, no caso, a imposição do regime semiaberto (HC 406.225/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017). Com relação ao agravante C P DOS S, embora favoráveis as circunstâncias judiciais, a instância ordinária apresentou fundamentação idônea para fixação de regime prisional mais gravoso, porquanto apontada gravidade concreta da conduta delituosa (prática do crime durante liberdade provisória concedida em outro feito, sendo que, após a concessão de novo benefício de liberdade provisória, o agravante se envolveu em novo delito). (...) Contudo, diante do quantum de pena fixado (03 anos de reclusão), torna-se mais adequado o estabelecimento do regime prisional semiaberto. Pelo mesmo motivo (gravidade concreta apontada), não se revela socialmente adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)" Quanto à alegada desconsideração da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que, no caso, a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas na gravidade concreta do delito, sendo assim, a análise quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do CPP torna-se irrelevante”.



11. Nessas condições, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Até porque, conforme consignado na decisão impugnada, a designação do regime prisional mais severo teve por fundamento, de um lado, a constatação da reincidência (B.C.S) e, de outro lado, a gravidade concreta do delito praticado pelo acusado (C.P.S.), tendo em vista a “prática do crime durante liberdade provisória concedida em outro feito, sendo que, após a concessão de novo benefício de liberdade provisória, o agravante se envolveu em novo delito”.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator